Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR CÔNJUGE VIRAGO DO EXECUTADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil Brasileiro, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.
2 – Não havendo dúvidas de que o Agravado era o cônjuge da pessoa adquirente do imóvel em comento na ocasião de sua compra, bem como que o regime de bens adotado pelo casal era o da comunhão parcial de bens, é possível a realização de constrição sobre bem imóvel comum ao casal pelas obrigações contraídas por qualquer um deles na constância do matrimônio.
Agravo de Instrumento provido.